Tribunal: TJES
Processo: 5029877-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029877-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAISSA SILVA TEIXEIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerente em face da sentença (id. 4395240) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de obrigar a demandada a cumprir a oferta aderida pela Autora, determinando à Requerida que cobre pelo serviço de TV por assinatura, condenar a ré a restituir em dobro os valores pagos, bem como condená-la ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a necessidade de majoração da indenização a título de repetição do indébito, pois não apresentada prova da regularidade da contratação, além de sustentar que o termo inicial dos juros de mora dos danos morais seria a data da citação e não a data do arbitramento e a concessão da tutela antecipada quanto à obrigação de fazer.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativ
a de que a autora seria cliente da requerida e em 18/07/2022 descobriu que desde 24/07/2020 recebia cobrança indevida de assinatura do "Canal A La Carte HBO HD", no valor mensal de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos) na fatura do combo, alega ter feito contato com a ré na tentativa de solução da questão, sem sucesso, razão pela qual postulou a redução no valor de R$ 34,90 (trinta quatro reais e noventa centavos) do serviço HBO HD na sua mensalidade, repetição em dobro do indébito cobrado relativamente ao serviço HBO HD, bem como indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que a ausência de apresentação de documentos pela requerida importaria em confissão tácita, a análise das provas constitui matéria de mérito e a convicção do Juízo pode ser formada com base nas provas carreadas aos autos e, nesse aspecto, comunga-se com a r. sentença quanto à limitação dos valores a serem restituídos, dada a comprovação da prefacial, votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante.

Por outro lado, em relação ao termo inicial dos juros de mora, em que pese o respeito pela r. sentença, adota-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais fixados, tratando-se de relação contratual, aplica-se a disposição do artigo 405 do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil, votando-se pela reforma da sentença em relação a esta tese.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DANOS MORAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ART. 1º DO DECRETO 1.544/95. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão proferido na vigência do CPC/2015. II. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. III. O Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de prequestionamento, no que tange à tese recursal, pois não foi ela objeto de discussão, nas instâncias ordinárias, sequer implicitamente, razão pela qual não há como afastar o óbice da Súmula 211/STJ. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de falha na prestação de serviços públicos, como no caso de tratamento de esgoto,
a responsabilidade é contratual e, por isso, os juros moratórios incidem desde a citação.
Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 2.074.181/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/09/2023. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ sobre o tema, incide, no caso, a Súmula 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.088.300/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

Por fim,
indefere-se o pedido de tutela de urgência
, pois embora reconhecida a probabilidade do direito, não há óbice à execução da sentença após o trânsito em julgado, inexistente a alegada urgência, até porque o feito tramita a quase um ano e esta circunstância afasta a alegada urgência.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e fixar os juros de mora dos danos morais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (ilíquida), nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)